Tribunal: TJSP
Processo: 2097936-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária gratuita – Ação Monitória – Pessoa jurídica sem fins lucrativos – Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal – Hipótese não configurada no caso – Indeferimento que deve ser mantido – Recurso improvido.